Tribunal: TCU
Processo: 018.303/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11386/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (FBC&VB) e de seus dirigentes, os Srs. João Luiz dos Santos Moreira, Paulo Cesar Boëchat Lemos da Silva e Elydio Santoro de Barros, em razão da impugnação total das despesas do Convênio MTur 950/2007 (Siafi 622363), que teve por objeto incentivar o turismo mediante o apoio à realização do projeto "Wonder Amazon - Amazônia a Maior Maravilha da natureza" (peça 1, p. 37). Considerando que, por meio do Acórdão 2724/2019-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis acima indicados, condenou-os a pagamento de débito solidário e lhes aplicou multas individuais. Considerando que um dos responsáveis apresentou recurso de reconsideração contra a decisão proferida, o qual, por meio do Acórdão 6359/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, foi conhecido, porém, no mérito, teve seu provimento negado. Considerando que, de acordo com a documentação acostada à peça 160, o Sr. João Luiz dos Santos Moreira veio a óbito no dia 20/10/2019 . Considerando que o acórdão condenatório por mim proferido ainda não transitou em julgado. Considerando os pareceres uníssonos da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 162-163) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 175), no sentido de que não há como persistir contra o mencionado gestor a aplicação da multa capitulada no artigo 57 da Lei 8.443/1992, pois, enquanto não houver trânsito em julgado, a multa tem caráter sancionatório, condição que lhe dá natureza personalíssima, por força do artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, não havendo, por essa razão, como ser transmitida ao espólio ou aos herdeiros, após realização da eventual partilha. Considerando que o artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", e 157, do Regimento Interno do TCU, rever, de ofício, o Acórdão 2724/2019-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. João Luiz dos Santos Moreira, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. 1. Processo TC- Processo 018.303/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elydio Santoro de Barros (XXX.114.337-XX); Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (03.487.391/0001-09); João Luiz dos Santos Moreira (XXX.061.890-XX); Paulo Cesar Boechat Lemos da Silva (XXX.717.016-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Elydio Santoro de Barros, representando Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.